Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007023-90.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDEMAR ROCHA - CPF: 190.919.152-34 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - CPF: 282.913.628-40 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS - CPF: 282.913.628-40 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), IDEMAR ROCHA - CPF: 190.919.152-34 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA
–
DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL DEVIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Diante da ausência de prova da contratação de serviços de cartão de crédito, a cobrança de qualquer serviço, tarifa ou taxa de manutenção da conta é indevida.

Corolário lógico da ausência da prova de contratação é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira ré, que deve se dar de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé.

O valor fixado a título de compensação pelos danos morais deve observar os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o Apelado é aposentado, recebe benefício previdenciário pouco menor a um salário mínimo, e teve descontada indevidamente da sua aposentadoria tarifa para manutenção de conta por longo período, assim, sopesando o transtorno suportado por ele e considerando a elevada capacidade econômico-financeira do Banco Recorrente, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada.

Por derradeiro, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que em se tratando de relação contratual, eles incidirão sobre a indenização por danos morais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Reclamatória e Indenizatória Com Pedido de Antecipação de Tutela
movida ajuizada por
IDEMAR ROCHA
, julgou procedentes os pedidos, determinou que o Banco Apelante retorne a conta bancária do Apelado à modalidade conta benefício e condenou a Instituição Bancária a devolver os valores descontados indevidamente a título de manutenção da conta corrente e, também, das quantias de manutenção do cartão de crédito.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante afirma que não houve irregularidade nas cobranças das tarifas de anuidades referentes ao cartão de crédito, visto que o Apelado contratou o cartão em 04/08/2017 e foi cancelado em 28/05/2019.

Ressalta que o Apelado não realizou qualquer contato com os meios de atendimento do Banco Apelante, a fim de questionar as despesas ou informar o desconhecimento do cartão, ao contrário, efetuava pagamento por meio de débito em conta.

Esclarece que a cobrança da tarifa de manutenção e, ou, anuidade diferenciada ocorre independentemente da utilização ou desbloqueio do cartão, conforme o regulamento de utilização do cartão, logo, as anuidades cobradas são devidas para pagamento pela parte Recorrida.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pelo Banco Recorrente.

Alega ainda, que o termo inicial para a incidência dos juros é a partir do seu arbitramento.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 129621207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
IDEMAR ROCHA
ajuizou a
Ação Reclamatória e Indenizatória
movida em desfavor
BANCO BRADESCO S.A. e ELO SERVICOS S.A.
,

alegando que desde julho de 2017 recebe pensão previdenciária do INSS pelo Banco Apelante (agência 0252-6).

Afirma que solicitou abertura da conta benefício para o recebimento da pensão; no entanto, em dezembro de 2018, houve a troca do seu cartão magnético sem sua solicitação ou vencimento do cartão, e o Banco Apelante passou a promover descontos relativos a manutenção da conta no valor de R$ 32,87 (trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Diante isso, pugnou para que o Banco requerido e a operadora do cartão de crédito fossem condenados à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao contestar, o Banco Bradesco S.A. suscitou, preliminarmente, falta de interesse de agir, defendendo a regularidade dos débitos, a inexistência de dano moral e, ao final, requereu a improcedência dos pleitos descritos na exordial.

Por sua vez, ELO Serviços S.A. apresentou defesa em que alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva; por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após as Impugnações (IDs. 129621161 e 129621185), o Juiz singular reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa ELO Serviços S.A e, por conseguinte, julgou extinto o feito em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Quanto ao Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos, determinou que o Banco Apelante retorne a conta bancária do Apelado à modalidade conta benefício e condenou a Instituição Bancária a devolver os valores debitados indevidamente a título de manutenção da conta corrente e, também, das quantias referentes à manutenção do cartão de crédito.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) da condenação.

De início, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Instituição Financeira demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome do Recorrido é devida, bem como que houve a contratação dos seus serviços, conforme preconiza o artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da cobrança lançada na conta bancária é do Banco Apelante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Ocorre que o Banco Recorrente
não
apresentou instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação dos serviços pelos quais estava promovendo débitos em conta; trouxe apenas faturas do cartão (ID. 129621156), documento unilateral e de fácil manipulação.

Logo, não há razão para persistir o lançamento de débitos na conta bancária do Recorrido, uma vez que inexistente prova da relação jurídica, o que evidencia o ato ilícito praticado pelo Banco Apelante.

Ressalto que a conta aberta em nome do Apelado destinava-se, tão somente, ao recebimento do seu benefício previdenciário, e não há que se cogitar na cobrança de serviço, tarifa ou taxa de manutenção.

Além disso, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
CDC
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM CONTA – TARIFA BANCÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIGIDEZ DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Recorrida não demonstrou a validade das cobranças questionadas pelo Recorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na medida em que não restou comprovada os termos da contratação em que previa a cobrança de tarifas bancárias e no valor então lançado na conta do autor. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevidos descontos em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu apequenado benefício previdenciário. O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10068234620218110004 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ -FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o quantum fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.(TJ-MT 10024053020198110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021).

Enfim, inexistindo qualquer outra movimentação na conta objeto do litígio, o reconhecimento da irregularidade dos descontos, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

No que tange à restituição do indébito, o Banco Apelante assevera ser indevido, ante a ausência de pagamento irregular; porém, também, não merece acolhimento.

Com efeito, inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a repetição do indébito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – ILEGALIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada que a conta se destina ao crédito de benefícios de aposentadoria é vedada a cobrança de tarifas bancárias (Resolução BACEN 3.402/2006). Não há falar em indenização por danos morais em razão da presença de cláusulas ilegais no contrato, por si só. Precedentes. (TJ-MT 10004598420198110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULAMENTAÇÃO, PELO BANCO CENTRAL, ISENTANDO OS CORRENTISTAS DA TARIFA EM TAIS CASOS – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário é imune à cobrança de tarifa bancária, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil (Resolução no 3.402/2006). Sendo ilegal a tarifa debitada na conta corrente da apelante, a restituição dos valores descontados, na forma simples, é medida que se impõe. A ínfima quantia abatida do benefício previdenciário (R$ 00,78 e R$ 14,95), indica que a autora não faz jus à reparação moral. Soma-se a isso o tempo de demora na busca de suposta reparação moral (TJ-MS - AC: 08007016620178120051 MS 0800701-66.2017.8.12.0051, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 25/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020).

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, o autor, ora Apelado, é aposentado, recebe benefício previdenciário pouco de um salário mínimo, e teve descontada indevidamente da sua aposentadoria tarifa para manutenção de conta por longo período, o que evidentemente causou dano moral decorrente da privação de parte dos seus proventos, verba destinada às necessidades mais básicas do aposentado e de sua família.

Diante disso, sopesando o transtorno suportado pelo Apelado e considerando a elevada capacidade econômico-financeira do Banco Recorrente, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo Apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O desconto indevido realizado pela instituição financeira em benefício previdenciário da parte autora, sem a comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, configura ato ilícito, ensejando a condenação em indenização por danos morais. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido. 3. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.467521-9/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da sumula em 31/ 08/ 2020).

Por derradeiro, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que se trata de relação contratual, eles incidirão sobre a indenização por danos morais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DÍVIDA ADIMPLIDA - MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte ré consistente na manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. 2. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 3. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, devem os juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais, advindos de ilícito contratual, incidir a partir da data de citação. (TJ-MT 00000932620178110085 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022).

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso, de modo que a sentença vergastada não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022